Tribunal: TJDFT
Processo: 0735316-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0735316-32.2021.8.07.0000 AGRAVADO: EMPARTY DECORACAO E EVENTOS EIRELI - EPP AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DAS FORÇAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução que move em face de EMPARTY DECORAÇÃO E EVENTOS EIRELI EPP (processo n. 0701479-17.2020.8.07.0001), que indeferiu o pedido de “nova pesquisa SISBAJUD automaticamente reiterada” para localização de ativos financeiros em nome da devedora. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Dispensadas as informações judiciais. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 10 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator